Tribunal: STF
Processo: ARE 1237458
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal.
    A parte agravante alega violação dos arts. 5°, XLV, XLVI e LIV; e 93, IX, da Carta Magna. 
    Sustenta, em síntese, que 
    "[…] tanto o v. acórdão de apelação, como a sucessiva decisão complementar, não logrou êxito em individualizar o a conduta de M.B.F. e em demonstrar a presença do elemento subjetivo necessário para a configuração do crime previsto no artigo 1°, da Lei n° 8.137/1990. 
    Ainda, não restou devidamente fundamentado o cálculo da dosimetria da reprimenda imposta ao Recorrente, vez que se considerou circunstância completamente incompatível com o caso em tela, bem como incabível agravamento da sua culpabilidade, chegando-se à vultuosa pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto e 20 (vinte) dias-multa, no valor unitário mínimo, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. 
    […]" (pág. 11 do documento eletrônico 29). 
    Ao final, requer
    "[…] seja determinado o processamento do presente Recurso Extraordinário e o seu acolhimento pelo C. Supremo Tribunal Federal, para que o v. acórdão seja reformado pelo reconhecimento de que se negou vigência ao texto dos artigos 5°, inciso LIV e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, ao deixar de analisar a individualização da conduta do Recorrente, em flagrante violação à fundamentação motivada do decreto condenatório, razão pela qual se requer o restabelecimento da integralidade do contido na r. sentença de primeiro grau. 
    Subsidiariamente, requer-se que a decisão proferida pelo Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo seja reformada por ter desrespeitado o artigo 5°, incisos XLV, XLVI e LIV, bem como o artigo 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, diante do indevido, imotivado e desproporcional cálculo da pena imposta ao Recorrente. 
    […]" (pág. 2 do documento eletrônico 30).
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Transcrevo, por oportuno, a ementa do acórdão recorrido: 
    "Apelação. Crime de sonegação fiscal. Artigo 1°, incisos 1 e II, c.c. os artigos 11 e 12, inciso 1, todos da Lei 8.137/90, c.c. artigos 61, ‘g’, e artigo 71, todos do Código Penal. Inconformismo Ministerial contra a absolvição por insuficiência probatória. Autoria e materialidade comprovadas. Existência de amplo conjunto probatório, suficiente para sustentar a condenação. Réu que era sócio administrador da empresa e detinha o poder de decisão. Pena-base mantida no mínimo, majorada na segunda etapa em 1/5 por duas agravantes e aumentada em 2/3 pela continuidade delitiva. Regime inicial aberto e a substituição da pena corpórea por duas restritivas de direitos. Recurso ministerial provido" (pág. 6 do documento eletrônico 26).
    Colho do voto condutor do julgamento proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no que pertine ao exame deste recurso, o seguinte:
    “[...]
    Inequívoca, também, a autoria e o dolo na conduta do réu. Ouvido em declarações ainda em solo policial, M.B.F. afirmou que era o único acionista administrador de fato da empresa ‘LARK S/A Máquinas e Equipamentos’, permanecendo até setembro de 2013, quando foi decretada a falência (fls. 317/318). Em Juízo, negou ser o responsável pela abertura ou fechamento de filiais. No entanto, a prova documental infirma sua alegação. Ora, o contrato de locação do imóvel de Poá, datado de 2003, foi assinado pelo réu como sendo seu representante (fls. 79/80). Ademais, o réu alegou que apenas assumiu o controle da empresa em 2000, o que não é verdade, haja vista que a ficha cadastral da empresa, expedida pela junta Comercial de São Paulo, indica que o apelado era o Diretor Presidente já em 1993 (fls. 387). 
    Assim, reconhecida a responsabilidade do acusado pelo delito descrito na denúncia, passo à dosimetria da pena. 
    Tratando-se de réu primário e de bons antecedentes e sendo favoráveis as circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, fixo a pena -base no mínimo legal - 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no piso mínimo. 
    Na segunda etapa, presentes as agravantes do artigo 12, inciso I, da lei 8.137/90 (grande dano à coletividade), e do artigo 61, g, do CP (com abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, oficio, ministério ou profissão), aumento a pena na fração de 1/5 (um quinto), alcançando 02 anos, 04 meses e 24 dias de reclusão, mais 12 dias-multa. 
    Na derradeira etapa, em face da continuidade delitiva, e tendo em vista as inúmeras vezes em que os atos se repetiram por mais de três anos, aumento a pena na fração de 2/3 (dois terços) e torno-a definitiva em 04 (quatro) anos de reclusão, mais 20 (vinte) dias - multa, no valor unitário mínimo, à míngua de outros elementos modificadores. 
    Em face da primariedade, fixo o regime inicial aberto e substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, sendo uma de prestação de serviços à comunidade, por igual período, e outra de prestação pecuniária, no importe de 5 (cinco) salários mínimos, com destinação a ser estabelecida pela Vara das Execuções Criminais. 
    […]” (págs. 11-13 do documento eletrônico 26). 
    Verifico que para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência do apelo extremo seria necessário a reanálise do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. 
    Outrossim, os Ministros deste Tribunal, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência desta Corte na linha de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Nessa linha, transcrevo a ementa do referido precedente:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso extraordinário (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator